Tribunal: TJBA
Processo: 8066127-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066127-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: MARCIO DA SILVA ABREU

Advogado(s)
:
RENATA FERREIRA SANTOS CISNEIROS LEHMANN

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SERVIÇOS REGULARMENTE CONTRATADOS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor para declarar a nulidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, seguros e título de capitalização, por caracterizar venda casada e ausência de prestação de serviço, com consequente condenação à devolução em dobro dos valores pagos. O banco apelante sustenta a regularidade das cobranças, defendendo a validade contratual e a inexistência de imposição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem e dos serviços de seguro e capitalização constitui prática abusiva ou venda casada; (ii) definir se é devida a restituição dos valores pagos a esses títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a legalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva, conforme fixado no Tema 958.

4.
Constatado nos autos que a avaliação do bem foi efetivamente realizada e que o valor cobrado se coaduna com os parâmetros de mercado, não há que se falar em abusividade ou em restituição.

5.
A contratação dos seguros e do título de capitalização se deu por instrumento autônomo, com assinatura do consumidor e cláusulas claras sobre a facultatividade do serviço e possibilidade de cancelamento, o que afasta a caracterização de venda casada.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 972) reconhece que a contratação de seguro prestamista é válida quando não houver imposição ou vinculação à liberação do crédito, situação não demonstrada nos autos.

7.
Ausente qualquer vício de consentimento ou ilicitude nos contratos acessórios, mostra-se indevida a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066127-57.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelado
MARCIO DA SILVA ABREU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente